Tribunal: TJES
Processo: 0009736-84.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009736-84.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO QUINTAS ROCHA e outros

APELADO: LATTORRE INCORPORACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA LÍQUIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais proposta por adquirente de imóvel contra incorporadora, em razão do atraso na entrega do bem. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato, determinar a restituição das parcelas pagas, fixar lucros cessantes em R$ 1.000,00 mensais entre abril/2012 e março/2013 e indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Ambas as partes interpuseram apelações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto às teses de retenção de valores e necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante do inadimplemento contratual; (iii) determinar o valor correto da indenização por danos morais; (iv) verificar a liquidez da sentença no tocante aos danos materiais e o valor adequado dos lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A apresentação, em sede recursal, de teses não suscitadas na primeira instância, como a retenção de 25% dos valores pagos e a necessidade de prova pericial, configura inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º do CPC, ensejando o não conhecimento parcial do recurso da incorporadora.
4.
A configuração de dano moral exige lesão a direito da personalidade. No caso concreto, comprovou-se que o autor vendeu seu imóvel residencial para dar entrada no novo imóvel, o qual jamais foi entregue, caracterizando grave frustração de legítima expectativa.
5.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) revela-se excessivo frente aos precedentes análogos, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00.
6.
A sentença deve ser considerada líquida, pois há nos autos elementos suficientes para quantificar os danos materiais em R$ 106.300,19, valor composto pelo montante incontroverso pago em dinheiro (R$ 37.300,19) e pelo valor do imóvel entregue como entrada (R$ 69.000,00).
7.
Os lucros cessantes decorrentes da indisponibilidade do imóvel devem ser fixados em 0,5% do valor do bem (R$ 251.750,00), resultando em R$ 1.258,75 mensais. O termo final da obrigação deve corresponder à data da rescisão judicial, em 27 de março de 2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso da parte requerida conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
9.
A inovação recursal é vedada, sendo inadmissíveis em apelação teses não debatidas na instância de origem.
10.
O inadimplemento contratual que frustra a legítima expectativa de moradia autoriza a indenização por danos morais.
11.
O valor dos danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se destoar da jurisprudência.
12.
A sentença pode ser considerada líquida quando os valores devidos são incontroversos ou comprovados nos autos.
13.
Os lucros cessantes em razão da não entrega de imóvel devem corresponder a 0,5% do valor do bem por mês, até a data da rescisão contratual reconhecida judicialmente.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 375 e 1.013, §1º; CC, art. 402.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.958.658, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 29.06.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 970, REsp 1635428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJES, AC 0004152-55.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.05.2023; TJES, AC 0016168-46.2014.8.08.0048, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 13.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso interposto por Lattorre Incorporação Ltda, conhecer o recurso interposto por Leonardo Quintas Rocha e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009736-84.2013.8.08.0035

APTE/APDO: LEONARDO QUINTAS ROCHA

APTE/APDO: LATTORRE INCORPORAÇÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante relatado, nas contrarrazões de fls. 431/456 (vol. 2 – id. 105191717), o apelado Leonardo Quintas Rocha arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade de parte do recurso por inovação recursal.

Segundo o apelado, as teses referentes à necessidade de prova pericial e à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor adimplido foram defendidas tão somente em sede recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto a estes pontos.

Pontuo que a mudança de teses defensivas na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC).

Nesta hipótese, verifico que, de fato, a contestação de fls. 194/204 (vol. 1 – id. 105191717) não faz menção à possibilidade de retenção de qualquer valor já pago pelo autor, ora apelado. Do mesmo modo, a prova pericial não foi requerida em sede de defesa, tampouco no momento em que a empresa apelante foi instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, tendo sido requerida tão somente a prova testemunhal e o depoimento pessoal do autor (Termo de audiência de fl. 312 - vol. 2 – id. 105191717).

Logo, a invocação dessas teses em grau de apelo configura indevida tentativa de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento parcial da apelação. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil adotou o que se chama de sistema rígido de estabilização da demanda, segundo o qual, a partir de certo momento do iter procedimental não é mais permitido ao réu alterar/acrescentar pedidos e causas de pedir à demanda ajuizada. Assim, inviável a apresentação de nova causa de pedir em sede de apelação. Preliminar acolhida, recurso parcialmente não conhecido.
2. O Supremo Tribunal Federal vem orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência quando tinha obrigação de fazê-lo surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (RE 841526, Relator (a): Min. Luiz FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 3. Leciona Sérgio CAVALIERI FILHO: Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo, de sorte que nestes casos haverá responsabilidade objetiva do Estado. 4. O caso dos autos remontam, justamente, à omissão específica, pois a ausência da atuação do apelante criou a situação propícia para a produção do dano, atraindo, portanto, a incidência da responsabilidade objetiva estatal. 5. Conhecimento parcial da apelação cível. Recurso não provido. (TJES; Apl 0013656-76.2007.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018)

Assim,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação em relação às teses de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pelo autor e de necessidade de perícia para averiguar o valor do aluguel.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, Tratam-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
LEONARDO QUINTAS ROCHA e LATTORRE INCORPORAÇÃO LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação movida pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para “
declarar rescindido o contrato de compromisso de compra e venda às fls. 42/56, determinando a restituição de todas as parcelas quitadas pelo autor, consistente no valor do sinal de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) e comprovantes de quitação às fls. 75/116; danos emergentes de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês, de 01 de abril de 2012 até 15 de março de 2013, incidindo correção monetária a partir do prejuízo e juros a partir da citação; e danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo juros e correção a partir do arbitramento, tudo a ser aferido em liquidação de sentença
”.

Em suas razões de fls. 412/422 (vol. 2 – id. 105191717),
LATTORRE INCORPORAÇÃO LTDA
alega, em síntese, que (i) a r. sentença deve ser anulada, tendo em vista a necessidade de perícia para averiguar o valor do aluguel no período compreendido entre abril de 2012 e março de 2013; (ii) deve ser reconhecida a impossibilidade de devolução integral do valor pago, já que é devida a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante para a cobertura dos custos com administração; (iii) deve ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, já que não há nos autos qualquer prova que a justifique.

Em sede de contrarrazões (fls. 431/456 vol. 2 – id. 105191717), o apelado arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade de parte do recurso por inovação recursal. Quanto ao mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Já nas razões de fls. 457/475 (vol. 2 – id. 105191717),
LEONARDO QUINTAS ROCHA
postula a reforma da r. sentença sob os seguintes fundamentos: (i) os autos informam, com segurança e liquidez, o valor exato do dano material sofrido, razão pela qual a sentença deve ser líquida; (ii) o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra condizente com a prova dos autos (fls. 123/127), que indicam que o valor médio do aluguel de um imóvel semelhante é de R$ 1.483,33 (mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), além de ser tal condenação devida quanto ao período de 01/04/2012 (data do inadimplemento contratual) até 27/03/2020 (data em que foi declarada em sentença a rescisão contratual); (iii) deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o valor da indenização por danos morais, tendo em vista a dimensão dos transtornos causados pelos apelados.

Inadmitido o recurso de
LATTORRE INCORPORAÇÃO LTDA
em relação as duas primeiras teses, passo a análise das teses remanescentes, promovendo a análise conjunta de ambos os recursos em razão da proximidade entre as matérias.

Registro, de plano, que a caracterização dos danos morais reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Rememoro que, neste caso em análise, os documentos colacionados aos autos revelam que:

(i)
o autor se comprometeu a pagar pelo imóvel adquirido junto a empresa requerida com uma parcela no valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) – garantida por seu próprio imóvel residencial –, 36 (trinta e seis) parcelas mensais no valor de R$ 494,44 (quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), 6 (seis) parcelas semestrais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e o saldo final de R$ 149.950,16 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), a ser pago à vista, na data de entrega das chaves, como se extrai do contrato de fls. 41/55 (vol. 1 – id. 105191717).

(ii)
o contrato firmado entre as partes previa o prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da conclusão das fundações, para a entrega do imóvel, além do prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias.

(iii)
é incontroverso o fato de que o autor fez o pagamento, à empresa requerida, do valor de R$ 37.300,19 (trinta e sete mil, trezentos reais e dezenove centavos), já que reconhecido em sede de defesa (fl. 202 – vol. 1 – id. 105191717)

(iv)
o autor foi informado, pela empresa requerida, de que as fundações foram concluídas em agosto de 2008, mas as obras foram interrompidas até janeiro de 2009 devido ao surgimento de casos fortuitos e de força maior, como chuvas e greves (notificação de fl. 120 – vol. 1 – id. 105191717)

(v)
o autor firmou contrato de compra e venda com o Sr. Antonio Cleiton Melo – que assina recibo de pagamento de parcela referente ao imóvel (fl. 75) – do qual se extrai que seu imóvel residencial foi vendido por R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), exato montante a que faz referência o contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide.

Ademais, extrai-se das contestações apresentadas pelos requeridos Lattorre Incorporação Ltda e José Luiz Giuberti (sócio-gerente da empresa requerida) que o imóvel de fato não foi entregue, já que ambos se limitaram a alegar que “
o vendedor não é obrigado a entregar coisa antes de receber o preço
”.

A prova testemunhal (fl. 39 – vol. 1 – id. 105191717) também corrobora a alegação de que o imóvel não foi entregue, bem como confirma a entrega do imóvel residencial do autor como entrada, no valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

Nesse contexto, percebe-se que o descumprimento contratual abalou os direitos da personalidade de Leonardo Quintas Rocha, visto que, pelo que se depreende dos autos, o autor se desfez do imóvel em que residia para adquirir novo imóvel que nunca foi entregue, o que torna evidente os relevantes transtornos ao adquirente, principalmente se considerada a expectativa que precede a efetiva entrega do imóvel. Nesse sentido:

CIVIL PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFEITOS EX NUNC – RESCISÃO CONTRATUAL PERFECTIBILIZADA COM JURIDICIDADE ESCORREITA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS FIXADA NA SENTENÇA – TAXA DE CORRETAGEM LEGALIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL RECONHECIDO COM JURIDICIDADE ATO ILEGAL PRATICADO PELA DEMANDADA DANOS MATERIAS REGULARMENTE RECONHECIDOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSOS DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
5. A entrega do imóvel em questão fora injustificadamente postergada, causando um atraso de quase 2 (dois) anos, o que ultrapassa o mero aborrecimento, exsurgindo o direito à indenização pelo dano moral sofrido. Precedentes
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 48120267785, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017). Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120264318, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/02/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA AÇÃO ORDINÁRIA ATRASO DE OBRA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ABUSIVIDADE INVERSÃO DA MULTA DANOS MORAIS DEVIDOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, do prazo para a entrega de obra por reputar-se razoável a previsão de ocorrência de eventualidades que interfiram no cronograma inicialmente estabelecido pela construtora, desde que não relacionadas ao próprio risco da atividade (fortuito interno). 2. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
3. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160202594, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório, ressalto que, a despeito de não ter sido expressamente requerida pela empresa apelante a redução do valor arbitrado pelo juízo
a quo
, é possível extrair tal pretensão do pedido de improcedência da verba indenizatória. Nesse sentido, o c. STJ já se manifestou ao afirmar “
estar contemplado no pedido de improcedência total da ação a pretensão de redução de danos, que deve ser lida à luz das circunstâncias fáticas e processuais que lhe deram ensejo
” (STJ; AgInt-REsp 1.958.658; Proc. 2021/0284802-1; MG; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 29/06/2022).

Reputo que o valor de R$ 5.000,00 (dez mil reais) se mostra mais razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter pedagógico da verba, razão pela qual entendo que a r. sentença merece reforma quanto a este ponto.

Observo que a referida fixação encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que em casos análogos assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO INICIAL INDETERMINADO PARA A ENTREGA DAS CHAVES, APÓS ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO – TAXA SATI – ABUSIVIDADE – DANOS MORAIS – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 8- O quantum indenizatório fixado na r. sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se encontra acima do valor adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.
9- Considerando os parâmetros estabelecidos para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por Apelado – totalizando R$10.000,00 (dez mil reais) –, se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.
10- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0004152-55.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Data: 22/05/2023).

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO COM RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓEL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. I. RECURSO INTERPOSTO POR DIRECIONAL CONSTRUTORA VALPARAÍSO LTDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. DANOS MATERIAIS. TAXA DE ARMAZENAMENTO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALOR DESPENDIDO COM ALUGUEL. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO DE ALUGUEL ACOSTADO AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. II. RECURSO INTERPOSTO POR GILBERTO GUILHERME DA SILVA, RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA E RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE CORRETAGEM NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR DIRECIONAL CONSTRUTORA VALPARAÍSO LTDA [...]
II.VIII. A quantia atribuída na Sentença recorrida não se revela adequada para compensar os Recorrentes pelos danos extrapatrimoniais experimentados, eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) restou fixado sem individualização, ou seja, deveria ser rateado entre os três demandantes, sendo proporcional e razoável majorar o montante compensatório a este título, a fim de atribuir a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Recorrente.
II.IX. Restou aferido que dos 07 (sete) pedidos substanciais deduzidos na Petição Inicial, restaram os Autores sucumbentes em apenas 02 (dois), revelando-se necessária a reforma da Sentença para redistribuição dos ônus sucumbenciais que deverão ser arcados pelos Autores na proporção de 2/7 (dois sete avos) e pela demandada na proporção de 5/7 (cinco sete avos) das verbas sucumbenciais. II.X. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0009551-36.2015.8.08.0048, Relator: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 22/03/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPENSAÇÃO DE PENA CONVENCIONAL. NÃO COMPROVADA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE ENTREGA DO IMÓVEL. RAZOÁVEL. INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR CESSA COM A ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO DA CONSTRUTORA VERIFICADO. APLICAÇÃO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL MAJORADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há nos autos prova de houve abatimento do saldo devedor referente ao título de pena convencional, ou mesmo, termo de quitação que comprovam que tais valores foram compensados do valor a ser pago pelo imóvel. 2. Com relação à indenização pelos aluguéis pagos, o c. STJ firmou o entendimento (Tema nº 970) no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 3. A orientação adotada na sentença está sintonizada com a posição atual do STJ, segundo a qual "não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos" (REsp 1.582.318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017). 4. Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel, a inadimplência do promitente vendedor, isto é, o atraso na entrega do imóvel alienado, de acordo com jurisprudência desta Corte, cessará na data do recebimento da unidade pelo adquirente, mediante a entrega das chaves. (REsp n. 1.997.300/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.). 5. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170043095, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)”.
6. Com relação ao quantum indenizatório, tem-se por majorá-lo para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Requerentes, por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessário levar em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, mostrando-se mais adequado para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa.
7.Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0047286-16.2013.8.08.0035, Relator: Marcos Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 03/02/2023).

Quanto a liquidez da r. sentença objurgada, assiste razão ao apelante Leonardo Quintas Rocha.

Isso porque, tendo sido admitido pelos requeridos, em sede de defesa (fl. 202 – vol. 1 – id. 105191717), o recebimento do valor de R$ 37.300,19 (trinta e sete mil, trezentos reais e dezenove centavos), a controvérsia em relação ao valor dos danos materiais passou a residir tão somente no montante de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil), referente ao imóvel entregue como sinal.

Ocorre que, como já salientado, a entrega de imóvel no valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) foi suficientemente comprovada pelos documentos colacionados aos autos.

Outrossim, o pagamento da entrada por meio da entrega do imóvel foi reconhecida pelo juízo
a quo
e não foi objeto do recurso interposto pela empresa requerida.

Diante desse cenário, o valor a ser ressarcido a título de indenização por danos materiais não depende de posterior liquidação, já que se refere a soma do montante incontroverso (R$ 37.300,19 – trinta e sete mil, trezentos reais e dezenove centavos) ao valor do imóvel entregue como entrada (R$ 69.000,00 – sessenta e nove mil reais), totalizando R$ 106.300,19 (cento e seis mil, trezentos reais e dezenove centavos).

Por fim, entendo que a r. sentença também merece reforma no que se refere aos lucros cessantes.

É notório (art. 375 do CPC) que o aluguel de imóveis corresponde normalmente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem, que neste caso foi estipulado em R$ 251.750,00 (duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais) no contrato de compra e venda.

Por conseguinte, com arrimo no art. 402 do CC, os alugueis mensais devem ser estabelecidos no patamar de R$ 1.258,75 (mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), o que encontra respaldo na jurisprudência pátria, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO (TEMA REPETITIVO Nº 970 DO STJ) SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Cumpre esclarecer que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2 – Em relação ao termo a quo dos juros de mora, diferentemente do que estipulou o Magistrado sentenciante (juros de mora a partir da inadimplência do contrato), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 3 - A iterativa jurisprudência do C. STJ se firmou no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consistente na ausência de entrega do imóvel na data firmada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 4 –
Quanto ao percentual a ser fixado a título de lucros cessantes, merecer prosperar as razões apresentadas pela apelante, a fim de diminuir o valor dos lucros cessantes, de modo que o aluguel mensal seja fixado no percentual de 0,5% do valor do imóvel, durante os meses de outubro de 2012 a dezembro de 2012, levando-se em conta a data do atraso (01/10/2012) e a data da disponibilização da entrega pela ré (27/12/2012), com o juros de mora a partir da citação.
5 - Aplicação do Tema Repetitivo nº 970 do STJ, de modo que incompatíveis se mostram as condenações simultâneas referentes a indenização por lucros cessantes e ao pagamento da multa prevista na cláusula penal, sendo que, no caso em comento, se revela razoável a preservação da condenação a título de lucros cessantes. 6 – Recurso parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 0016168-46.2014.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 13/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO DA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. REPARAÇÃO DE DANOS (MORAL E LUCROS CESSANTES) DEVIDOS. RECURSO DA MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A IMPROVIDO. RECURSO DE ARIANE AGUIAR RODRIGUES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso concreto, a compradora fazia jus à isenção quanto ao recolhimento do ITBI, de modo que a Construtora deve suportar o ônus da antecipação do referido imposto, sem dar conhecimento à devedora, motivo pelo qual não faz jus ao reembolso. Inteligência do art. 306 do Código Civil. 2. Revela-se abusiva a "taxa de cessão" ou "taxa de transferência" sem que haja previsão contratual. 3. O dano moral restou configurado, in casu, uma vez que o atraso excessivo e abusivo na entrega das chaves causou abalo ao patrimônio moral da consumidora além do que considerado como sendo mera contrariedade ou dissabor do cotidiano. 4. No âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento segundo o qual "a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora" (AGRG no AREsp 684.071/RJ, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 03/08/2015).
5. Conforme tem entendido este E. TJES, aplica-se o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel para fins de apuração do valor aluguel mensal devido a título de lucros cessantes no período da mora.
6. Na hipótese de restituição de valor indevidamente cobrado, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do efetivo desembolso. 7. A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus. Precedentes. 8. Em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, a indenização por danos morais deverá ser atualizada mediante a aplicação de juros a partir da citação, pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. (TJES; APL 0040504-85.2012.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 10/11/2015; DJES 24/11/2015)

Ressalto que, assim como pretendido pelo autor apelante, o juízo
a quo
consignou que o valor mensal referente aos aluguéis é devido da data de inadimplemento até a rescisão do contrato. No entanto, entendeu que tal rescisão teria se operado com o ajuizamento da ação quando, na verdade, foi declarada somente na r. sentença proferida em 27 de março de 2020.

Sendo assim, se faz necessária a reforma para readequar o termo final à data em que foi efetivamente declarada a rescisão contratual.

Posto isso,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

do recurso de apelação cível interposto pela
LATTORRE INCORPORAÇÃO LTDA
,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LEONARDO QUINTAS ROCHA
e
DOU
-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO
, para, em reforma parcial da r. sentença objurgada, (i) reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (ii) declarar a desnecessidade de liquidação da sentença; e (iii) estabelecer os lucros cessantes no valor correspondente a R$ 1.258,75 (mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) por mês, no período entre 01 de abril de 2012 até 27 de março de 2020.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)